Tribunal: STF
Processo: HC 239446
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial, submetida à relatoria do Ministro OG FERNANDES, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE OU SUPERAÇÃO. TEMA N. 181/STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    3. Quanto às demais alegações, em caso de não conhecimento do recurso anterior por ausência de algum de seus requisitos, as razões do recurso extraordinário, sejam voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandariam a reapreciação da conclusão que não conheceu do recurso. 



    4. A Corte Suprema definiu, sob o regime da repercussão geral, que a questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais não possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF). 



    5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não é possível a remessa do recurso extraordinário ao STF nos casos em que definida a ausência de repercussão geral. 



    6. A confirmação do não conhecimento do agravo em recurso especial resulta no reconhecimento de que a coisa julgada se formou em momento processual anterior, impedindo a apreciação de outros requerimentos formulados pelas partes, tais como o de discussão de eventual proposta de acordo de não persecução penal. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, a fim de que seja determinado o sobrestamento do Recurso Extraordinário 2.030.523/SP em trâmite perante a Corte Especial do STJ, com fundamento no artigo 1030, inciso III, do CPC, até análise da questão afetada ao Plenário do STF nos autos do HC 185.913/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    É o relatório. Decido. 



    Esta CORTE possui orientação consolidada quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017). 



    Além disso, ao contrário do alegado pelo impetrante, “a mera afetação ao Plenário do Supremo Tribunal Federal da matéria criminal que está sendo discutida naquele habeas corpus [185.913/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES] não significa ter-lhe atribuído os efeitos próprios da sistemática da repercussão geral, muitos menos com a suspensão de processos” (ARE 1461132 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 7/3/2024). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS . 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente